Tribunal: TJPA
Processo: 0014228-44.2007.8.14.0401
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-02-11

Ementa:
EMENTA:APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO COM USO DE ARMA E EM CONCURSO DE PESSOAS)PRELIMINAR1.APELANTE MARCELO PRAIA LOBATO.1.1.PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA. POSSIBILIDADE. MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A PRÁTICA DE UM DELITO DEFINIDO NA LEI COMO CRIME TRAZ CONSIGO A PUNIBILIDADE QUE É A APLICAÇÃO DA PENA A SI COMINADA, CABENDO AO ESTADO APLICAR O JUS PUNIENDI, COM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PENAL. POR OUTRO LADO, A PRESCRIÇÃO DA EXTINÇÃO PUNITIVA, É A PERDA DO DIREITO DO ESTADO EM PUNIR PELO DECURSO DE TEMPO, ONDE DESAPARECE O INTERESSE ESTATAL NA REPRESSÃO DO CRIME EM RAZÃO DO TEMPO DECORRIDO. RÉU APENADO A 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E MAIS PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMORIDO EM REGIME SEMIABERTO. OCORRE QUE DESDE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA OCORRIDO EM 07/05/2009 E A DATA DA PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO OCORRIDA EM 25/07/2019, JÁ TRANSCORRERAM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. O PRAZO PARA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO III, DO CP É DE 12 (DOZE) ANOS. RECORRENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP, REDUZINDO O PRAZO PRESCRICIONAL EM METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, III, 110, § 1º E 114, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP.MÉRITO.2.APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO2.1.ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMNETE COMPROVADA COM O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E AUTO DE ENTREGA DE OBJETOS JUNTADOS AOS AUTOS. A AUTORIA DELITIVA ESTÁ PATENTA COM A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO E DAS TESTEMUNHAS PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL. A RES FURTIVA FOI PARCIALMENTE RECUPERADA. A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PARIMONIAS É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONFIRMANDO A REAL PARTICIPAÇÃO DO REÚ/APELANTE NO DESLINDE DA AÇÃO CRIMINOSA.2.2.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SUA 3ª FASE COM À APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, COM A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO 1/3 (UM TERÇO). IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO ANALISAR O EDITO CONDENATÓRIO OBSERVOU AS CAUSAS DE AUMENTO E PROMOVEU SUA CONVICÇÃO SOBRE AS MESMAS, FAZENDO-O DE MANEIRA ESCORREITA, COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE USO DE ARMA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS, QUAIS SEJAM: O APELANTE, O ACUSADO MARCELO E O ALCUNHADO DE PETECA. COMPORVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS DUAS QUALIFICADORAS, PERFEITAMENTE APLICÁVEL A FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS) OITAVOS NA 3ª FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO OU OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 443 DO STJ. 2.3.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. IMPOSSIBILIDADE. JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA APLICADA, O FEZ NO MÍNIMO LEGAL, OBSERVANDO A PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE CORPORÉA APLICADA E A SANÇÃO PECUNIÁRIA, COMPONENTE DO TIPO PENAL. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL CONFORME ART. 49, DO CÓDIGO PENAL. 3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU/APELANTE MARCELO PRAIA LOBATO, DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP, COM FULCRO NO DISPOSTO DO ART. 107, IV, C/C OS ARTIGOS 109, III, 110, § 1º E 114, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU/APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO E DOU IMPROVIMENTO, MANTENDO A SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA PROLATADA EM SEU DESFAVOR PELO JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA. ACORDÃOVistos, etc...Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, conhecer dos recursos e dar provimento ao recurso do Apelante MARCELO PRAIA LOBATO para declarar extinta a punibilidade e para negar provimento ao recurso do Apelante SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020.Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira. Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.Desa. ROSI MARIA GOMES DE FARIASRelatora

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ
1ª TURMA DE DIREITO PENAL
Gabinete da Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias

ACÓRDÃO Nº
SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014228-44.2007.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTES: SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
MARCELO PRAIA LOBATO
DEFENSOR: DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. ARTIGO 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CÓDIGO PENAL (ROUBO QUALIFICADO COM USO DE ARMA E EM CONCURSO DE PESSOAS)
PRELIMINAR
1.APELANTE MARCELO PRAIA LOBATO.
1.1.PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA.
POSSIBILIDADE.
MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. A PRÁTICA DE UM DELITO DEFINIDO NA LEI COMO CRIME TRAZ CONSIGO A PUNIBILIDADE QUE É A APLICAÇÃO DA PENA A SI COMINADA, CABENDO AO ESTADO APLICAR O JUS PUNIENDI, COM A IMPOSIÇÃO DA SANÇÃO PENAL. POR OUTRO LADO, A PRESCRIÇÃO DA EXTINÇÃO PUNITIVA, É A PERDA DO DIREITO DO ESTADO EM PUNIR PELO DECURSO DE TEMPO, ONDE DESAPARECE O INTERESSE ESTATAL NA REPRESSÃO DO CRIME EM RAZÃO DO TEMPO DECORRIDO. RÉU APENADO A 05 (CINCO) ANOS, 05 (CINCO) MESES E 13 (TREZE) DIAS DE RECLUSÃO E MAIS PAGAMENTO DE 13 (TREZE) DIAS-MULTA, A SER CUMORIDO EM REGIME SEMIABERTO. OCORRE QUE DESDE O RECEBIMENTO DA DENUNCIA OCORRIDO EM 07/05/2009 E A DATA DA PROLAÇÃO DO EDITO CONDENATÓRIO OCORRIDA EM 25/07/2019, JÁ TRANSCORRERAM MAIS DE 10 (DEZ) ANOS. O PRAZO PARA PRESCRIÇÃO NOS TERMOS DO ART. 109, INCISO III, DO CP É DE 12 (DOZE) ANOS. RECORRENTE MENOR DE 21 (VINTE E UM) ANOS À ÉPOCA DO FATO. INTELIGÊNCIA DO ART. 115 DO CP, REDUZINDO O PRAZO PRESCRICIONAL EM METADE. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA, NOS TERMOS DO ART. 107, INCISO IV, C/C ART. 109, III, 110, § 1º E 114, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL, DO DELITO PREVISTO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP.
MÉRITO.
2.APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
2.1.ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.
IMPOSSIBILIDADE.
A MATERIALIDADE DELITIVA ESTÁ DEVIDAMNETE COMPROVADA COM O AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO E AUTO DE ENTREGA DE OBJETOS JUNTADOS AOS AUTOS. A AUTORIA DELITIVA ESTÁ PATENTA COM A DECLARAÇÃO DA VÍTIMA EM JUÍZO E DAS TESTEMUNHAS PRESTADAS NA FASE INQUISITORIAL. A RES FURTIVA FOI PARCIALMENTE RECUPERADA. A PALAVRA DA VÍTIMA EM CRIMES PARIMONIAS É DE GRANDE VALOR PROBANTE QUANDO EM COESÃO E HARMONIA COM AS PROVAS CARREADAS AOS AUTOS, CONFIRMANDO A REAL PARTICIPAÇÃO DO REÚ/APELANTE NO DESLINDE DA AÇÃO CRIMINOSA.
2.2.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SUA 3ª FASE COM À APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, COM A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO 1/3 (UM TERÇO).
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO ANALISAR O EDITO CONDENATÓRIO OBSERVOU AS CAUSAS DE AUMENTO E PROMOVEU SUA CONVICÇÃO SOBRE AS MESMAS, FAZENDO-O DE MANEIRA ESCORREITA, COM A DEVIDA COMPROVAÇÃO DE USO DE ARMA E CONCURSO DE DUAS OU MAIS PESSOAS, QUAIS SEJAM: O APELANTE, O ACUSADO MARCELO E O ALCUNHADO DE PETECA. COMPORVAÇÃO DA INCIDÊNCIA DAS DUAS QUALIFICADORAS, PERFEITAMENTE APLICÁVEL A FRAÇÃO DE 3/8 (TRÊS) OITAVOS NA 3ª FASE DO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. NÃO HÁ VIOLAÇÃO OU OFENSA AO ENUNCIADO DA SÚMULA 443 DO STJ.
2.3.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.
IMPOSSIBILIDADE.
JUÍZO MONOCRÁTICO AO PROMOVER O CÁLCULO DOSIMÉTRICO DA PENA APLICADA, O FEZ NO MÍNIMO LEGAL, OBSERVANDO A PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE CORPORÉA APLICADA E A SANÇÃO PECUNIÁRIA, COMPONENTE DO TIPO PENAL. PENA DE MULTA APLICADA NO MÍNIMO LEGAL CONFORME ART. 49, DO CÓDIGO PENAL.
3 - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO SENDO DECLARADA A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU/APELANTE MARCELO PRAIA LOBATO, DO CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2º, INCISOS I E II, DO CP, COM FULCRO NO DISPOSTO DO ART. 107, IV, C/C OS ARTIGOS 109, III, 110, § 1º E 114, INCISO II, TODOS DO CÓDIGO PENAL. CONHEÇO DO RECURSO DO RÉU/APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO E DOU IMPROVIMENTO,
mantendo a sentença penal condenatória prolatada em seu desfavor pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

ACORDÃO
Vistos, etc...

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade,
conhecer
dos recursos e
dar
provimento ao recurso do Apelante MARCELO PRAIA LOBATO para declarar extinta a punibilidade e para
negar provimento
ao recurso do Apelante SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 11 (onze) dias do mês de fevereiro de 2020.

Julgamento presidido pelo(a) Excelentíssimo(a) Senhor(a) Desembargador(a) Vânia Lúcia C. Silveira.
Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Desa
.
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PENAL
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº 0014228-44.2007.814.0401
COMARCA DE ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BELÉM/PA.
APELANTES: SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
MARCELO PRAIA LOBATO
DEFENSOR: DANIEL SABBAG - DEFENSOR PÚBLICO
APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: ADÉLIO MENDES DOS SANTOS
RELATORA: DESA. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Apelação Penal interposto pelos réus
SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO e MARCELO PRAIA LOBATO
, por intermédio da Defensoria Pública, na pessoas do
Dr. DANIEL SABBAG, Defensor Público,
objetivando reformar a r. sentença proferida pelo
MM. Juízo de Direito da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA
(fls. 231/236), que os condenou respectivamente cada um dos réus
às penas de 05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão e mais o pagamento de 13 (treze) dias-multa, calculados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato delituoso e a pena corpórea a ser cumprida em regime SEMIABERTO,
pelo crime tipificado no
artigo 157, § 2º, incisos I e II
,
do Código Penal.

Narrou à
denúncia
(fls. 02/03) que:
¿(...)No dia 12 de agosto de 2007, por volta das 21h30min, mediante grave ameaça, exercida por emprego de arma de fogo e em concurso com a pessoa alcunhada de ¿PETECA¿, os denunciados subtraíram de AGENOR DE AVIZ OLIVEIRA, fato ocorrido quando este acompanhado de HELDER, chegava à casa de seu amigo IRACY.
Ao descer do veículo foi abordado pelo trio, sendo que PETECA apontava um arma de fogo para a cabeça da vítima, enquanto os denunciados a revistavam e retiravam de seu bolso o dinheiro.
Em seguida, se evadiram do local, usando uma bicicleta.
Feitas diligências pela polícia, lograram êxito em prender os dois acusados, sendo que o dinheiro foi encontrado com o primeiro acusado SÉRGIO PAULO (...)¿

Agindo assim, o Ministério Público denunciou os acusados como incursos nas sanções punitivas do art. 157, §2, inciso I e II, do Código Penal.

Sentença
prolatada às fls. 231/236.

Em suas
razões recursais
(fls. 244/262), a Defesa dos Apelantes requer que seja: Preliminarmente:
seja declarada a extinção da punibilidade de MARCELO PRAIA LOBATO, pela prescrição punitiva imposta, nos termos do art. 107, inciso IV, 109, inciso III, 110 e 115, todos do Código Penal. No mérito, pela reforma da sentença condenatória para absolver os Apelantes MARCELO PRAIA LOBATO e SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COTINHO, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal e não sendo este entendimento, alternativamente, seja reformada a sentença redimensionando-a na 3ª Fase com à aplicação da Súmula 443 do STJ, para fixação da pena em seu mínimo: 1/3 (um terço); redução da pena de multa.

Em contrarrazões
(fls. 263/267), o Ministério Público pugnou pelo conhecimento e improvimento do recurso interposto em relação a absolvição por insuficiência de provas, seja conhecida a extinção da punibilidade do réu MÁRCELO PRAIA LOBATO pela prescrição punitiva estatal na modalidade retroativa e seja reformada a sentença para redução da pena de multa imposta.

Nesta instância superior,
a Procuradoria de Justiça, através do Dr. ADÉLIO MENDES DOS SANTOS (fls. 272/278), manifestou-se pelo conhecimento do recurso e no mérito, pelo parcial provimento, com a
declaração da extinção da punibilidade do recorrente MARCELO PRAIA LOBATO pela prescrição retroativa e seja mantida a condenação do Apelante SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO, em sua integralidade.

É o relatório, com revisão feita pelo(a) Des(a) Vânia Lúcia C. Silveira.

Passo a proferir o voto.
V O T O

O recurso sob análise deve ser
conhecido,
em razão do atendimento dos pressupostos e condições para sua admissibilidade, mormente em relação à
adequação
e
tempestividade.

Há uma preliminar suscitada pela Defesa do Apelante MARCELO PRAIA LOBATO, a qual passo à análise.
PRELIMINAR
1.APELANTE MARCELO PRAIA LOBATO.
1.1.PEDIDO DE DECLARAÇÃO DA EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE ESTATAL DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA NA MODALIDADE RETROATIVA.

Desde já assevero que a
prescrição
, no presente caso,
fulminou a pretensão punitiva do Estado.

A prática de um fato definido na lei como crime traz consigo a punibilidade, isto é, a aplicabilidade da pena que lhe é cominada em abstrato na norma penal. Significa que, quando o sujeito comete um delito, de um lado aparece o Estado com o
jus puniendi,
de outro, o acusado, com a obrigação de não obstaculizar o direito da sociedade representada pelo Estado de impor a sanção penal. Com a prática do delito, o direito de punir do Estado, que era abstrato, torna-se concreto com a possibilidade jurídica de o Estado impor a sanção penal.

A prescrição, como causa de extinção da punibilidade, é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, justificando-se tal instituto pelo desaparecimento do interesse estatal na repressão do crime em razão do tempo decorrido. Sobre a prescrição retroativa, o doutrinador Guilherme de Souza Nucci
(Código Penal Comentado, Ed. RT, 7ª ed., p. 519)
leciona:
É a prescrição da pretensão punitiva com base na pena aplicada, sem recurso da acusação, ou improvido este, levando-se em conta prazos anteriores à própria sentença. Trata-se do cálculo prescricional que se faz de frente para trás, ou seja, proferida a sentença condenatória, com trânsito em julgado, a pena torna-se concreta. A partir daí, o juiz deve verificar se o prazo prescricional não ocorreu entre a data do fato e a do recebimento da denúncia ou entre esta e a sentença condenatória
.

Com efeito, no caso ora em análise, a pena privativa de liberdade em concreto aplicada de
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão,
com fundamento no
artigo 151, § 2º, incisos I e II, do Código Penal Brasileiro,
não se encontra mais sujeita a acréscimos, em virtude do trânsito em julgado para a acusação, passando a ter o seu
quantum
usado como parâmetro para a aferição do prazo prescricional na modalidade retroativa, consoante preceitua
artigo 110, §1º do Código Penal,
entendimento esse que está em consonância com o que preceitua a
Súmula

146 do Supremo Tribunal Federal
(¿
A prescrição da ação penal regula-se pela pena concretizada na sentença, quando não há recurso da acusação¿).

Dessa forma, a prescrição, regulada pela pena
in concreto
no caso em tela, ocorreria em 12 (doze) anos, consoante o disposto no
artigo 109, inciso III do Código Penal,
aplicando-se ao caso concreto a redação vigente (
¿inciso III: em doze anos, se o máximo da pena é superior a quatro e não excede a oito;¿
).

Desta feita, compulsando os autos, observo que a data do recebimento da denúncia ocorreu em
07/05/2009
(fl. 124), e a data da publicação da sentença condenatória em
25/07/2019
(fls. 231/236), sendo estabelecida a reprimenda em
05 (cinco) anos, 05 (cinco) meses e 13 (treze) dias de reclusão
, no caso em tela, o Recorrente à época do fato delituoso era menor de 21 (vinte e um) anos de idade e nos termos do art. 115, do Código Penal, logo o prazo para prescrição é reduzido de metade, no caso em 06 (seis) anos.

Ao analisar os presentes autos, observa-se que está evidenciada a ocorrência da extinção da punibilidade do recorrente, tendo em vista que entre os marcos interruptivos se consumou o prazo necessário para a configuração da prescrição acima descrita.

Nota-se que transcorreu um período superior a
10

(dez)
anos entre as causas interruptivas relativas à
data do recebimento da denúncia
em
07/05/2009
(fl. 124), conforme artigo 117, inciso I, do Código Penal
, e a
data da publicação da sentença condenatória recorrível
em 25/07/2019

(fls. 231/236), em consonância com o teor do artigo 117, inciso IV, da legislação penal em questão.

Por conseguinte, como bem aduziu o ilustre representante do Ministério Público Estadual, necessária se faz a declaração da extinção da punibilidade em virtude da prescrição na modalidade retroativa, que é matéria de ordem pública, podendo ser analisada a qualquer tempo e grau de jurisdição. Sendo assim, diante da pena
in concreto
, imperioso se faz reconhecer a prescrição da pretensão punitiva estatal, não sendo possível submeter-se o recorrente a qualquer medida constritiva, devendo ser declarada extinta sua punibilidade, impedindo o exame do mérito da apelação.

Sobre o tema ora em análise, a jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça
já sedimentou entendimento, senão vejamos:
AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO E DESVIO DE DINHEIRO PÚBLICO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. MARCOS INTERRUPTIVOS. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA CONDENAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL. AGRAVO DESPROVIDO.I - A parte que se considerar agravada por decisão de relator, à exceção do indeferimento de liminar em procedimento de habeas corpus e recurso ordinário em habeas corpus, poderá requerer, dentro de cinco dias, a apresentação do feito em mesa relativo à matéria penal em geral, para que a Corte Especial, a Seção ou a Turma sobre ela se pronuncie, confirmando-a ou reformando-a. II - A Corte Especial deste Tribunal Superior, no julgamento do AgRg no RE nos EDcl no REsp n. 1.301.820/RJ, de relatoria do Ministro Humberto Martins, assentou o entendimento de que o acórdão confirmatório da condenação não constitui novo marco interruptivo prescricional, ainda que modifique a pena fixada, nos termos descritos no artigo 117, inciso IV do Código Penal.
III - No presente caso, extraindo-se o aumento referente à continuidade delitiva dos crimes (súmula 497/STF), as penas foram fixadas aos pacientes em 03 (três) anos de reclusão, subsumindo, portanto, a prescrição ao prazo de 08 (oito) anos, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Nesse cenário, considerando o transcurso de mais de 08 (oito) anos entre a data de publicação da sentença condenatória (14/10/2009) e o início de cumprimento das penas (29/08/2019 - fls. 261), denota-se que o prazo prescricional da pretensão punitiva foi alcançado, nos termos do art. 109, inciso IV, do Código Penal. Precedente. Agravo regimental desprovido. (AgRg no HC 539.199/SP, Rel. Ministro LEOPOLDO DE ARRUDA RAPOSO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/PE), QUINTA TURMA, julgado em 17/12/2019, DJe 19/12/2019)
.
Negritei

Não é outro o entendimento da
jurisprudência pátria:
EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL ? ATENTADO VIOLENTO AO PUDOR COM VIOLÊNCIA PRESUMIDA (LEGISLAÇÃO VIGENTE A ÉPOCA DOS FATOS) ? ART. 214 C/C ART. 224 ?A? DO CPB ? PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA (PARA FATOS OCORRIDOS ANTES DE 05 DE MAIO DE 2010 - DATA DA LEI N.º 12.234/2010 ) - SENTENÇA CONDENATÓRIA EM 04 ANOS DE RECLUSÃO COM PRAZO PRESCRICIONAL EM 08 ANOS NOS TERMOS DO ART. 109,§1º IV DO CPB - LAPSO TEMPORAL SUPERADO DE 11 ANOS ENTRE A DATA DO FATO (FEV/2004) E O RECEBIMENTO DA DENUNCIA (20/10/2015) ?- EX OFFICIO RECONHECER A EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE PELO ADVENTO DA PRESCRIÇÃO ? MERITO RECURSAL PREJUDICADO.
I - Após o trânsito em julgado da sentença para a acusação, a prescrição passa a ter como parâmetro a pena concretamente aplicada. A prescrição é a perda da pretensão punitiva do Estado, devido sua inércia, durante determinado tempo legalmente previsto. Matéria de ordem pública, que pode ser conhecida de ofício e a qualquer tempo e grau de jurisdição, com ritos, causas interruptivas e suspensivas previamente definidas em Lei;
II - Desse modo, conveniente ressaltar, que para fatos ocorridos antes de 05 de maio de 2010 (data da Lei n.º 12.234/2010 ? que alterou os artigos 109 e 110 do Código Penal), é perfeitamente possível e devida à aplicação da prescrição retroativa no período compreendido entre a data do fato e a do recebimento da denúncia, pois situados quando ainda vigentes o texto legal atualmente revogado (§ 2º do artigo 110 do Código Penal e a redação original do seu § 1º); III - Extraiu-se dos autos que a ofendida no momento em que efetuou o BO (17/02/2014) acusou a idade de 17 anos (fls.), assim, segundo os autos, a violência teria se iniciado quando a ofendida tinha a idade de 07 anos, portanto há a 10 anos atrás, ou seja, no ano de 2004. Logo, eventualmente o dies a quo seria 02/2004. IV - In casu, o réu foi condenado a pena de 04 anos de reclusão. Logo, conclui-se que o prazo prescricional é de 08 anos, conforme estabelece o art. 109, § 1º, IV, do CPB, dessa forma entre a data do fato (02/2004) e o recebimento da denúncia (20/10/2015), transcorreu mais de 11 anos, incidindo a prescrição; V - Diante dos fatos, de rigor reconhecer a prescrição na modalidade retroativa e consequentemente extinguir a pretensão punitiva estatal; (2019.02509356-15, 205.541, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-18, Publicado em 2020-01-07).
Negritei

Diante do exposto e acompanhando o parecer do Ministério Público,
conheço do presente recurso
e
acolho a preliminar arguida
em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva estatal na modalidade retroativa e, por conseguinte, dou por extinta a punibilidade do réu/apelante
MARCELO PRAIA LOBATO
, consoante o artigo 107, IV, c/c os artigos 109, III, 110, § 1º e 114, inciso II, todos do Código Penal.

Ultrapassada a preliminar suscitada e devidamente analisada, passo a análise do mérito recursal, fazendo-o em relação ao Recorrente SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO, uma vez que a pretensão penal executória em relação ao Recorrente MARCELO PRAIA LOBATO, foi declarada extinta.
MÉRITO.
2.APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
2.1.ABSOLVIÇÃO DO APELANTE PELA INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA, NOS TERMOS DO ART. 386, INCISO VII, DO CÓDIGO PENAL.

Desde logo adianto não prosperar a tese levantada pela Defesa do Apelante,
como melhor passo a analisar e fundamentar
.

Para que a tese da defesa pudesse se sustentar consistentemente, seria necessário que não houvesse o mínimo de indícios suficientes da autoria e nenhuma materialidade delitiva.

O que se apurou nos presentes autos e de forma cristalina, fora a conduta ilícita praticada pelo apelante
SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
, conforme depoimentos a seguir transcritos.
A vítima
AGENOR DE AVIZ OLIVEIRA
, perante a autoridade judicial declarou que:
¿disse que estacionou seu carro em frente a casa de sua amiga IRACY e batia em sua porta. Chegaram duas pessoas e disseram que era um assalto. Que retiraram o dinheiro de seu bolso, que salvo engano eram R$-112,00 (cento e doze reais). Que levaram sua carteira. Apontaram arma de fogo para sua cabeça. Não lembra se existiam mais pessoas, somente duas que estavam de bicicleta. Depois do ocorrido gritou pela viatura policial e estes seguiram atrás dos mesmos e deu as características dos assaltantes. Que sua carteira não foi recuperada, somente o dinheiro. Que conseguiram prender os acusados. Que chegou a ver os acusados na seccional. Que estava acompanhado de seu amigo ELDER. Que na delegacia de polícia reconheceu os acusados
(mídia gravada, fl. 216)
O réu
MARCELO PRAIA LOBATO,
perante o Juízo declarou que:
¿(...) Declarou que as acusações feitas contra sua pessoa não são verdadeiras. Conhece SÉRGIO PAULO. Disse que estavam em um local bebendo e neste momento a polícia invadiu pegando pessoas que haviam roubado. Que foram levados para a Delegacia de Polícia. Que haviam vítimas os acusando. Que nada foi encontrado com o acusado. Que sabia que haviam levado dinheiro da vítima. Nenhuma arma foi apreendida com os acusados. Não conhece vítima e nem testemunhas¿
(mídia gravada, fl. 216)
O réu
SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO
, perante o Juízo declarou que:
¿(...) MARCELO é seu vizinho. Disse que nada que aconteceu e descrito na denúncia é verdadeiro. Que estavam bebendo em uma área ¿vermelha¿ e a polícia chegou e já foi levando-os para a delegacia. Que na época não sabia porque estavão sendo presos. Disse que nada fora encontrado com os mesmos que fosse produto de roubo, assalto. Não conheciam a vítima. Eram por volta das 20:30 e 21:00horas.Não conhece nenhuma das testemunhas arroladas¿
(mídia gravada, fl. 216)

Ao promover a análise dos depoimentos prestados pelas testemunhas em fase inquisitorial e pela vítima em juízo, depreende-se que inadmissível que se fale em ausência de provas, pois além das declarações prestadas em Juízo, comprova-se a autoria e materialidade delitiva estão devidamente comprovadas, com o auto de apresentação e apreensão de fl. 28/29 e auto de entrega de fl. 30/31.

Nesse condão, não há que sequer cogitar a ausência de provas.

O STJ tem o seguinte posicionamento, conforme jurisprudência:
PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO MAJORADO. APONTADA AFRONTA AO ART. 157 DO CÓDIGO PENAL - CP. AUSÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA LASTREADA EM OUTROS ELEMENTOS PROBATÓRIOS DOS AUTOS. RELATOS CONCISOS DAS VÍTIMAS E DAS TESTEMUNHAS PRESENCIAIS. EXAMES DE CORPO DE DELITO QUE ATESTARAM OFENSA À INTEGRIDADE FÍSICA DOS OFENDIDOS. TESE CONTRÁRIA. INVIABILIDADE. REEXAME DO CONTEXTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. PALAVRA DAS VÍTIMAS. ESPECIAL VALOR PROBANTE NOS DELITOS DE ROUBO, DESDE QUE CORROBORADA POR OUTROS MEIOS DE PROVA COMO NO CASO. SÚMULA N. 83/STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. O Tribunal a quo, ao apreciar a prova produzida nos autos, consistente nos relatos das vítimas, testemunhas, bem como nos exames de corpo de delito realizados um dia após o evento criminoso, atestando ofensa à integridade física dos ofendidos, não apenas uma discussão como alegado pelos acusados, entendeu devidamente comprovada a autoria e materialidade do delito de roubo majorado a eles imputado.
2. Concluir de modo contrário ao estabelecido pela Corte de origem, como pretendem os agravantes, demandaria o revolvimento fático-probatório dos autos, inviável nesta instância, a teor da Súmula n. 7/STJ, segundo a qual "a pretensão de simples reexame de prova não enseja recurso especial".
3. Ademais, vale destacar que a jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que, no crime de roubo, em geral praticado por meio da clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, desde que corroborada por outros elementos probatórios constantes dos autos, como ocorre na espécie. Precedentes. Súmula n. 83/STJ.
4. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp 1429354/RS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 05/04/2019).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte:
APELAÇÃO PENAL ? ROUBO QUALIFICADO - ART. 157, §2º, I, DO CP ? SENTENÇA CONDENATÓRIA ? 1) ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS ? IMPROCEDÊNCIA ? AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS COMPROVADAS ATRAVÉS DOS DOCUMENTOS ACOSTADOS AOS AUTOS E DO DEPOIMENTO EXRAJUDICIAL DA VÍTIMA, CORROBORADO PELAS PROVAS TESTEMUNHAIS PRODUZIDAS EM JUÍZO ? PRESCINDIBILIDADE DE OITIVA JUDICIAL DA VÍTIMA - 2) DECOTE DA MAJORANTE REFERENTE AO USO DE ARMA DE FOGO ? IMPROCEDÊNCIA ? EXISTÊNCIA DE AUTO DE APRESENTAÇÃO E APREENSÃO DO ARTEFATO, BEM COMO DE LAUDO PERICIAL ATESTANDO A SUA POTENCIALIDADE LESIVA - 3) REDIMENSIONAMENTO DA PENA BASE PARA O MÍNIMO LEGAL ? IMPOSSIBILIDADE ? REAVALIANDO-SE AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS DO ART. 59, DO CP, VÊ-SE EXISTIR CIRCUNSTÂNCIA DESFAVORÁVEL QUE JUSTIFICA A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASE - APLICAÇÃO DA SÚMULA Nº 23 DO TJE/PA ? CONDENAÇÃO MANTIDA - 4) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO - DECISÃO UNÂNIME.
1. A autoria e a materialidade delitivas estão demonstradas pelo boletim de ocorrência policial, auto de apresentação e apreensão de objeto, e auto de entrega, bem como pelo depoimento extrajudicial da vítima, corroborado pelas testemunhas ouvidas em juízo,
policiais responsáveis pela diligência que resultou na prisão em flagrante do apelante,
os quais presenciaram o delito e foram harmônicos em afirmar que o mesmo, munido de uma arma de fogo, subtraiu da vítima a sua motocicleta.
2. O fato da vítima não ter sido localizada para prestar depoimento em juízo por estar em local incerto e não sabido não implica necessariamente na absolvição do acusado, pois tal ausência pôde ser suprida pela presença nos autos de outros elementos de prova hábeis à condenação, tais como os documentos e os depoimentos dos policiais que prenderam o apelante em flagrante. 3. É inviável o atendimento ao pleito de decote da majorante referente ao uso de arma, pois a utilização do artefato está cabalmente comprovada nos autos através dos depoimentos da vítima e das testemunhas, do auto de apresentação e apreensão de objeto, bem como do laudo pericial atestando a potencialidade lesiva do revólver apreendido. 4. Reavaliando-se as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP, vê-se existir circunstância negativa que justifica a fixação da reprimenda base acima do mínimo legal previsto para o crime de roubo, in casu, a culpabilidade do agente, pois o mesmo, de forma ardil, se fez passar por um cliente e assaltou a vítima, mototaxista, subtraindo sua motocicleta. Conduta que denota um alto grau de reprovabilidade, justificando, portanto, a fixação da pena base em 04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de reclusão, mais 15 (quinze) dias-multa. 5. Recurso conhecido e improvido à unanimidade. (2019.03271841-14, 207.106, Rel. VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-06-25, Publicado em 2019-08-13).
Negritei e sublinhei

Neste diapasão entendo que a autoria delitiva está devidamente comprovada, assim como a materialidade delitiva está patente com os depoimentos da vítima e testemunhas, assim como pelo auto de apresentação e apreensão de objetos e auto de entrega.

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante.
2.2.PEDIDO DE REFORMA DA SENTENÇA PARA REDIMENSIONAMENTO DA PENA EM SUA 3ª FASE COM À APLICAÇÃO DA SÚMULA 443 DO STJ, COM A FIXAÇÃO DA PENA EM SEU MÍNIMO 1/3 (UM TERÇO).

Não prospera a tese levantada pela Defesa do Apelante, uma vez que ao analisar o edito condenatório, depreende-se que o Juízo Monocrático ao prolatar a sentença, analisou as causas de aumento e após, discorrer sobre as mesmas (fls. 232-v e 233) a quando do cálculo dosimétrico o fez de maneira escorreita. A uma, quando os meliantes estavam na posse de arma (art. 157, § 2º, inciso I, do CP), antes do advento da Lei nº 13.654/2018 que revogou o referido artigo e criou o § 2º-A, inciso I, do art. 157, do CP) e o incisos II, do mesmo diploma legal que declara om concurso de duas ou mais pessoas, no presente caso, havia o Recorrente, o acusado MARCELO e o alcunhado de PETECA.

Logo, impõe-se o aumento, por incidência de 02 (duas) causas de aumento, fração acima do mínimo legal.

Percebe-se que o Juízo Monocrático, ao promover o cálculo dosimétrico da pena, ao considerar a presença de 02 (duas) qualificadoras, elevou o cálculo acima do mínimo e aplicou a fração de 3/8 (três) oitavos por se adequar ao caso concreto.

Neste caso, não vejo qualquer ofensa ao Enunciado da Súmula 443 do STJ.

É o entendimento do STJ, conforme jurisprudência colacionada:
PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO.ROUBO CIRCUNSTANCIADO. DOSIMETRIA. PRESENÇA DE DUAS CAUSAS DE AUMENTO. MAJORAÇÃO ACIMA DO MÍNIMO LEGAL. AUSÊNCIA DE MOTIVAÇÃO CONCRETA. OFENSA À SÚMULA 443/STJ. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.2. A individualização da pena é submetida aos elementos de convicção judiciais acerca das circunstâncias do crime, cabendo às Cortes Superiores apenas o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, a fim de evitar eventuais arbitrariedades. Assim, salvo flagrante ilegalidade, o reexame das circunstâncias judiciais e os critérios concretos de individualização da pena mostram-se inadequados à estreita via do habeas corpus, por exigirem revolvimento probatório.
3. A Corte Estadual, ao julgar os embargos infringentes, readequou a pena imposta ao paciente, afastando a fração de 1/2 anteriormente aplicada, e majorou a reprimenda em 3/8 em razão da incidência das majorantes do concurso de agentes e do emprego de arma de fogo, tão somente em razão das duas causas de aumento reconhecidas, sem apoio em elementos concretos do delito. Forçoso destacar, ainda, que, nos termos da jurisprudência desta Corte, o emprego de arma de fogo, por si só, não justifica aumento superior ao mínimo legal de 1/3, nos termos da jurisprudência deste Tribunal. Ofensa ao disposto na Súmula 443/STJ.4. Writ não conhecido
. Ordem concedida, de ofício, com o fim de reduzir a pena imposta ao paciente para 5 anos e 4 meses de reclusão, mais o pagamento de 13 dias-multa, mantendo, no mais, a sentença condenatória.(HC 536.777/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 25/11/2019).
Negritei
2.3.PEDIDO DE REDUÇÃO DA PENA DE MULTA.

Quanto ao pedido para redução da pena de multa, é necessário que façamos alguns comentários a respeito do pleito e da matéria e discussão.

Mesmo alegando que a situação econômica do Recorrente não lhe é favorável e que a mesma deva ser aplicada em seu mínio legal, entendo que a pena pecuniária deve guardar uma proporção entre a pena-base corpórea aplicada. Explico. O Juízo Monocrático ao promover o cálculo dosimétrico da pena, aplicou a pena-base em seu mínimo legal para o delito em comento e o fez de forma proporcional a quando da fixação da pena de multa, qual seja: 10 (dez) dias-multa que sofreu alteração a quando do cálculo dosimétrico na 3ª fase, com à aplicação da fração de 3/8 (três oitavos) sobre o mínimo aplicado.

Não há qualquer desproporcionalidade ou violação à princípios que requeiram correção por parte desta Corte, pois é adotado o disposto no art. 49 do Código Penal, ou seja, aplicação do mínimo de 10 (dez) dias e no máximo 360 (trezentos e sessenta) dias.

Depreende-se que houve o equilíbrio entre a sanção penal corpórea aplicada e a sanção pecuniária.

É o entendimento do STJ:
AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. EVASÃO DE DIVISAS. DECISÃO MONOCRÁTICA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. APLICAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA DOMINANTE DO STJ. PRORROGAÇÕES DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS POR MAIS DE UM PERÍODO. POSSIBILIDADE. FUNDAMENTAÇÃO PER RELATIONEM. VALIDADE. COMPARTILHAMENTO DE DADOS SIGILOSOS. INSTITUIÇÕES DE CONTROLE. POSSIBILIDADE. ERRO DE TIPO E ERRO DE PROIBIÇÃO. REEXAME DE PROVAS. FIXAÇÃO DA PENA ABAIXO DO MÍNIMO LEGAL E REDUÇÃO DA MULTA. REPARAÇÃO DE DANOS. SENTENÇA PROFERIDA APÓS A VIGÊNCIA DA LEI N. 11.719/2008. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Não se caracteriza a alegada ofensa ao princípio da colegialidade diante da existência de previsão legal e regimental para que o relator julgue, monocraticamente, recurso especial, com esteio em óbices processuais e na jurisprudência dominante desta Corte, hipótese ocorrida nos autos. 2. É firme a jurisprudência desta Corte de que a prorrogação da interceptação telefônica não está limitada a apenas um período, mas pode ocorrer por mais vezes, bastando que haja a devida fundamentação. 3. A fundamentação per relationem, devidamente justificada pelo Magistrado de primeiro grau diante do caso concreto, constitui medida de economia processual e não malfere os princípios do juiz natural e da fundamentação das decisões. 4. Conforme entendimento firmado pelo STF, é lícito o compartilhamento de informações bancárias sigilosas pelos órgãos de controle. Precedentes. 5. Rever o entendimento do Tribunal de origem, com o objetivo de que seja reconhecido erro de tipo ou erro de proibição, é inviável pela via eleita, haja vista a necessidade de reexame do material cognitivo (incidência da Súmula n. 7 do STJ).
6. O quantum estabelecido para fixação da pena de multa não comporta redimensionamento no recurso especial, haja vista que a instância ordinária observou o limite do art. 49 do CP e a proporcionalidade com a pena privativa de liberdade aplicada.
7. É sólida a jurisprudência de que é inviável a fixação da pena abaixo do mínimo legal por força de circunstância atenuante genérica. 8. Esta Corte firmou a compreensão de que o art. 387, IV, do Código de Processo Penal, com redação dada pela Lei n. 11.719/2008, aplica-se imediatamente apenas às infrações sentenciadas após a vigência da referida lei modificadora. 9. Agravo regimental não provido. (AgInt no REsp 1390751/PR, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 08/11/2018, DJe 23/11/2018).
Negritei

É o entendimento de nossa Corte Pátria, conforme jurisprudência colacionada:
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ART. 33 E 35 DA LEI DE DROGAS. PRELIMINAR. DIREITO DE APELAR EM LIBERDADE. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE TRÁFICO DE DROGAS OU, SUBSIDIARIAMENTE, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O USO. IMPROCEDÊNCIA. ABSOLVIÇÃO DO DELITO DE ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO. IMPOSSIBILIDADE. REDUÇÃO DA PENA DE MULTA. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO E DE OFICIO, REDIMENSIONADA A PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. DECISÃO UNÂNIME. 1. O pedido referente ao direito de recorrer em liberdade deve ser trazido ao exame da instância superior por meio de habeas corpus, a ser julgado pela Seção de Direito Penal. Preliminar rejeitada. 2. Não há que se falar em absolvição ou desclassificação do crime de tráfico de substâncias entorpecentes, quando existem provas seguras a evidenciar a traficância. 3. Estando o conjunto probatório coligido nos autos harmônico e coeso em demonstrar a existência do crime de associação ao tráfico, afigura-se incabível o pleito absolutório.
4. É inviável a redução da pena pecuniária, tendo em vista que foi aplicada no patamar mínimo legal.
5. De ofício, deve ser fixada a pena-base um pouco acima do mínimo legal, sobretudo porque a presença de uma única circunstância judicial desfavorável já revela-se suficiente para elevar a reprimenda inicial (Súmula nº 23 deste Tribunal). 6. Recurso conhecido, desprovido e, de ofício, redimensionada a pena privativa de liberdade. Decisão unânime. (2019.05190533-15, 210.850, Rel. MILTON AUGUSTO DE BRITO NOBRE, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-12-10, Publicado em 2019-12-17). Negritei

Logo, não prospera a tese levantada pela Defesa do Recorrente em relação à diminuição da pena de multa aplicada.

Ante o exposto, verificando que o processo tramitou sob o rito processual adequado, bem como não houve qualquer nulidade decorrente de violação de princípios constitucionais tais como contraditório e ampla defesa, basilares do devido processo legal, e, corroborando com o ilustre parecer ministerial lançado nos autos,
CONHEÇO do recurso,
e
DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do RÉU/APELANTE
MARCELO PRAIA LOBATO
, do crime tipificado no art. 157, § 2º, incisos I e II do CP, com fulcro no disposto do art. 107, IV, c/c os artigos 109, III, 110, § 1º e 114, inciso II, todos do Código Penal, na modalidade retroativa.

CONHEÇO do recurso do RÉU/APELANTE SÉRGIO PAULO DE ALMEIDA COUTINHO e dou IMPROVIMENTO, mantendo a sentença penal condenatória prolatada em seu desfavor pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA.

É como voto.

Belém/PA, 11 de fevereiro de 2020.
Des.ª
ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Relatora.